Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-74.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005156-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VILMARA RODRIGUES DUQUE COSTA - CPF: 314.146.641-68 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - CPF: 922.261.833-53 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, PARA REFORMAR SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO – ÔNUS DA PROVA – CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – NÃO CONFIGURADO O VÍCIO DE CONSENTIMENTO – XERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO VERIFICADA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível (id. 205985739) interposto pelo Banco Pan S.A., em face da r. sentença (id. 205985738) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito em dobro, pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, que lhe move Vilmara Rodrigues Duque Costa,
que julgou procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente contrato de cartão de crédito consignado final 6032, bem como das parcelas descontadas desde agosto/2013, como consta no extrato evolutivo (ID 90834654). Determino a devolução simples das parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora, que devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do efetivo prejuízo.

b) CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do depósito) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

c) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”.

Inconformada, a parte Apelante defende
a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, ao passo
que a autora/apelada anuiu com todas as informações prestadas a respeito do contrato em discussão, bem como, há ausência de provas que atestem as suas alegações sobre o desconhecimento da contratação.

Assevera que não houve ato ilícito, de modo que a Apelada não faz jus ao indébito e recebimento de dano moral. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente a presente ação.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório em razão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a compensação do valor já depositado em favor da autora.

A parte apelada apresentou contrarrazões, (id. 205072150),
defendendo a manutenção da r. sentença recorrida, e pugnando pela improcedência do recurso.

Quanto ao preparo recursal,
o mesmo
encontra-se acostado aos autos no id 205985740.

É o relatório

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal; as contrarrazões foram apresentadas; a parte apelante comprovou o recolhimento das custas processuais.

Como anteriormente relatado,
trata-se de recurso de apelação cível
(id. 205985739)
interposto pelo Banco Pan S.A., em face da r. sentença
(id. 205985738)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito em dobro, pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, que lhe move Vilmara Rodrigues Duque Costa,
julgou procedente os pedidos da inicial, determinando que fosse declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, inexistência das parcelas descontadas desde agosto/2013, devolução simples das parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora, condenação a título de danos morais no patamar de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) e pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela parte ré, fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte Apelante defende a legalidade do contrato de cartão de crédito celebrado, ao passo
que a autora/apelada anuiu com todas as informações prestadas a respeito do contrato em discussão, bem como, há ausência de provas que atestem as suas alegações sobre o desconhecimento da contratação.

Assevera que não houve ato ilícito, de modo que a Apelada não faz jus ao indébito e recebimento de dano moral. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente a presente ação.

1.

Da legalidade da contratação

Estando o autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, a relação entabulada nos autos é de consumo.

Em se tratando de ação declaratória de nulidade contratual/inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

In casu
, a parte autora/apelada nega veementemente a contratação em discussão, contudo, o Banco
acostou aos autos diversas faturas comprovando a utilização reiterada do cartão de crédito no comércio local,
fato que afasta a alegação de vício de consentimento.

Ora, havendo discordância do benefício de crédito que lhe foi concedido, natural seria se opor ao dito crédito e não fazer uso reiterado, atitude que demonstra, no mínimo, consentimento.

Deste modo, o Banco cumpriu com seu ônus probatório ao demonstrar que a autora tinha plena consciência de que se tratava de um cartão de crédito consignado, a teor do art. 373, II, do CPC.

Neste sentido, tem-se o seguinte julgado, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– INSTRUMENTO ASSINADO – INFORMAÇÕES SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS DESTACADOS NA FATURA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA
– DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSA –
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual
diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da proposta de adesão ao Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC devidamente assinado pela contratante, com esclarecimentos acerca do pagamento mínimo mediante desconto em folha de pagamento e
necessidade de pagamento da integralidade dos saldos devedores decorrentes da utilização do cartão, aliado à comprovação de seu uso efetivo para a realização de compras
, há que ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos. (N.U 1031060-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)(grifo nosso)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Juiz prolator do decisum objurgado, motivo pelo qual, penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à recorrente, pois que, agiu em exercício regular de direito ao efetuar tais cobranças, ante seu permissivo contratual.

2.

Da inexistência de danos morais e repetição do indébito.

Acolho tal tese recursal, eis que, nos termos alinhavados no item 1, restou comprovada a legalidade da conduta da instituição financeira apelante, não havendo que se falar em indenização por danos morais e/ou repetição do indébito.

3.

Conclusão

Por tais razões, conheço do recurso
interposto pelo Banco PAN S.A.

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inverto o ônus sucumbencial, fixando-os em 10% sobre o valor da causa. Inverto também o pagamento das custas.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024